Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603059-25.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
IRREGULARIDADES NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO
FEFC. VALORES ABSOLUTO E PERCENTUAL ALTOS. DEVOLUÇÃO DOS
VALORES AO TESOURO NACIONAL. GASTOS REALIZADOS ANTES DA
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO
INFORMADOS À ÉPOCA. PERCENTUAL E VALOR SIGNIFICATIVOS.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

Num. 43785934 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:03:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414033748700000042743729
Número do documento: 23121414033748700000042743729
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 10:24:39

.2. Nos termos do art. 47, § 6º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada
na oportunidade de julgamento da prestação de contas final.

2. 1. A existência de gastos eleitorais realizados em data anterior à entrega das
prestações de contas parcial, não informadas à época, que correspondam a
valor expressivo no contexto da campanha, comprometem a fiscalização das
contas, ensejando a sua desaprovação.

3. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060248247, Acórdão de
, Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 223, Data 16/11/2023)

Assim, depreende-se que a irregularidade em questão, ainda que considerada de
forma isolada, por si só, enseja a desaprovação das contas.

Nesse contexto, ressalta-se que a prestação de contas deve ser analisada em seu
contexto global, a separação em tópicos visa apenas facilitar a compreensão das razões que
implicaram nas hipóteses trazidas pelo art. 74, incisos I a III da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Logo, mediante cotejo das irregularidades apontadas, chega-se a percentual que
supera em muito o permissivo para aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
motivo pelo qual, a desaprovação das contas de campanha do candidato é medida que se impõe
à prestação em exame.

Em conclusão, as contas devem ser, nos termos do art. 74, III da Resolução TSE nº
23.607/2019, desaprovadas. Necessário, ademais, o recolhimento ao Tesouro Nacional de R$
2.162,00 em razão do uso d

Inteiro teor:
18/12/2023
Número: 0603059-25.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - MARILSA COUTINHO - PARTIDO
LIBERAL -PL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARILSA COUTINHO DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
LIZANDRA VIEIRA RODRIGUES (ADVOGADO)
MARILSA COUTINHO (REQUERENTE)
LIZANDRA VIEIRA RODRIGUES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43785934
14/12/2023
14:03
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.001

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603059-25.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARILSA COUTINHO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: LIZANDRA VIEIRA RODRIGUES - OAB/PR111840
REQUERENTE: MARILSA COUTINHO
ADVOGADO: LIZANDRA VIEIRA RODRIGUES - OAB/PR111840
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
FEDERAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL ENTREGUE APÓS
O PRAZO. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. DOCUMENTAÇÃO AUSENTE E/OU
INSUFICIENTE. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL EM DATA
ANTERIOR À CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. ABERTURA TARDIA
DE CONTA BANCÁRIA. DESPESAS NÃO INFORMADAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. CONTAS
DESAPROVADAS. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

1. A apresentação das contas finais com atraso é falha de
natureza formal que enseja a anotação de ressalva, vez que não
houve prejuízo à atividade fiscalizatória. Anotação de ressalva.

2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não
necessariamente, conduz à desaprovação. É possível a
aposição de ressalva, sobretudo quando a doação provém do
próprio partido.

3. A identificação de gastos de natureza eleitoral omitidos
somada à circunstância de que foram pagos com recursos que
não transitaram pelas contas de campanha, configura
irregularidade na despesa e utilização de recursos de origem
Num. 43785934 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:03:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414033748700000042743729
Número do documento: 23121414033748700000042743729
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 10:24:39

não identificada, ensejando recolhimento do valor ao Tesouro
Nacional nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº
23.607/2019.

4. O prestador de contas deve comprovar a devida utilização e
destinação dos recursos do Fundo Partidário, que por se tratar
de verba pública, requer rigoroso controle por parte da Justiça
Eleitoral. A insuficiência de documentação ou sua inaptidão
caracteriza vício de natureza grave e conduz à desaprovação
das contas de campanha e à determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

5. A abertura tardia de conta bancária, por um curto período,
enseja a aposição de ressalvas, caso não comprometa a
fiscalização e a efetiva análise das contas. Precedentes deste
Tribunal.

6. Divergências entre a prestação de contas parcial e final
constituem vícios que podem prejudicar a atividade
fiscalizatória concomitante da Justiça Eleitoral. Contudo, cabe
ao órgão julgador realizar a análise do caso concreto para
determinar o quanto a falha afetou a regularidade das contas.1.

7. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/12/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por MARILSA COUTINHO, candidata
não eleita ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido Liberal - PL, referente às eleições gerais
de 2022.

Publicado o edital previsto no artigo 56, caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
transcorreu o prazo sem qualquer impugnação, conforme certidão contida no ID 43487543.

A prestadora apresentou a prestação de contas parcial em 13/09/2022. As contas
finais foram entregues em 06/12/2022, fora do prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/2019.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
Num. 43785934 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:03:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414033748700000042743729
Número do documento: 23121414033748700000042743729
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 10:24:39

das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID 43654023).

Intimado acerca do Parecer de Diligências, o candidato manteve-se inerte, conforme
certidão da Seção de Processamento (ID 43664605).

Retornaram os autos ao setor técnico, que no Parecer Conclusivo opinou pelo
julgamento como não prestadas, quanto às irregularidades opinou pela desaprovação, em razão
de irregularidades nos itens 1.1.1, 7.1, 7.2 e 10. Houve, ainda, apontamento de ressalva nos itens
1.1, 6 e 9, conforme detalhamento na ordem numérica:

Item 1.1: Prestação de contas final entregue após o prazo;

Item 1.1.1: Atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha;

Item 6: Omissão de notas fiscais;

Item 7.1 e 7.2: Irregularidade nas despesas contratadas com recursos
do Fundo Partidário;

Item 9: Conta bancária aberta após 10 dias da concessão do CNPJ,

Item 10: Despesas não informadas na prestação de contas parcial.

Em seguida, houve determinação para realizar citação pessoal da candidata para
constituir advogado, nos termos do contido no art. 98, § 8º da resolução de regência e ainda, para
que a candidata se manifestasse acerca do Parecer Conclusivo.

Em resposta, a prestadora juntou procuração e documentos, e em sua manifestação
refutou as irregularidades apontadas pelo Parecer Conclusivo e requereu:

A procedência desta manifestação, para declarar como aprovadas as contas
de campanha eleitoral da candidata, ainda caso entenda diferente que seja
declarada as contas aprovadas com ressalvas, em última hipótese que seja
declarada prestada as contas, e expedida a Certidão de quitação eleitoral. (ID
43740655).

A Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela desaprovação das contas,
com recolhimento ao Tesouro Nacional. (ID 43750644)

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem a
análise transparente das contas se revestem de gravidade que não pode ser relevada. Nas
palavras de José Jairo Gomes:

A omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas denota
Num. 43785934 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:03:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414033748700000042743729
Número do documento: 23121414033748700000042743729
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 10:24:39

desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz
brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos
escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o
Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação
de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade. (GOMES, José Jairo, Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas de MARILSA COUTINHO, candidata não
eleita ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido Liberal - PL, referente às eleições gerais de
2022.

A candidata obteve 2.933 votos válidos e em sua campanha eleitoral movimentou as
seguintes receitas e despesas:

O órgão técnico manifestou-se pelo julgamento como não prestadas, quanto às
irregularidades opinou pela desaprovação, em razão de irregularidades nos itens 1.1.1, 7.1, 7.2 e
10. Houve, ainda, apontamento de ressalva nos itens 1.1, 6 e 9, conforme detalhamento na
ordem numérica:

Item 1.1: Prestação de contas final entregue após o prazo;

Item 1.1.1: Atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha;

Item 6: Omissão de notas fiscais;
Num. 43785934 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:03:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414033748700000042743729
Número do documento: 23121414033748700000042743729
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 10:24:39

Item 7.1 e 7.2: Irregularidade nas despesas contratadas com recursos do Fundo
Partidário;

Item 9: Conta bancária aberta após 10 dias da concessão do CNPJ;

Item 10: Despesas não informadas na prestação de contas parcial.

Em seguida, houve determinação para realizar citação pessoal da candidata para
constituir advogado, nos termos do contido no art. 98, § 8º da resolução de regência e ainda, para
que a candidata se manifestasse acerca do Parecer Conclusivo.

Em resposta, a prestadora juntou procuração e documentos, e em sua
manifestação refutou as irregularidades apontadas pelo Parecer Conclusivo e requereu:

A procedência desta manifestação, para declarar como aprovadas as contas
de campanha eleitoral da candidata, ainda caso entenda diferente que seja
declarada as contas aprovadas com ressalvas, em última hipótese que seja
declarada prestada as contas, e expedida a Certidão de quitação eleitoral. (ID
43740655).

A Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela desaprovação das contas,
com recolhimento ao Tesouro Nacional. (ID 43750644)

Passa-se, então, à análise das irregularidades.

Item 1.1: Prestação de contas final entregue após o prazo

O parecer conclusivo indicou que a entrega da prestação de contas finais deveriam
ter sido entregues na data de 01/11/2022, porém a prestadora extrapolou em 5 (cinco) dias o
prazo estabelecido na Resolução de regência.

A d. Procuradoria afirma que: “sendo tal falha considerada meramente formal,
permite a aprovação das contas com ressalvas quando inexistente prejuízo à atividade
fiscalizadora, sendo esse o caso dos autos, em que o Setor Técnico apontou apenas a ressalva.

Sobre o tema, esta Corte já pacificou entendimento no sentido de que tal situação
constitui falha formal, permitindo, desta forma, a aprovação das contas com ressalvas quando
inexistente prejuízo à atividade fiscalizadora. Nesse sentido “A apresentação das contas finais
com atraso é falha de natureza formal que merece ressalva, desde que não implique prejuízo à
atividade fiscalizatória pela Justiça Eleitoral.”(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº 060262366, Acórdão de , Relator(a) Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE,
Data 10/11/2023)

Nessas condições, acolho os pareceres do setor técnico e da d. Procuradoria que
opinaram pela ressalva para este item, por, do mesmo modo, entender que a falha não
comprometeu a confiabilidade e a transparência das contas.

Item 1.1.1: Atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha

Ao final da análise efetuada pelo Setor Técnico, foi apontada como irregularidade
remanescente o descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha,
conforme art. 47, inc. I, Resolução-TSE nº 23.607/2019, que orienta:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
Num. 43785934 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:03:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414033748700000042743729
Número do documento: 23121414033748700000042743729
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 10:24:39

(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

Tal obrigatoriedade visa ao acompanhamento e fiscalização concomitante dos
recursos arrecadados pelo candidato, conferindo transparência à campanha eleitoral.

Constou do Parecer Conclusivo a indicação de envio intempestivo das seguintes
doações:

No caso em apreço, houve o atraso na declaração de 2 (duas) doações, no valor
total de R$ 65.000,00 que deveriam ter sido informadas em até 72 horas contadas do
recebimento das doações, conforme o art. 47, inc. I da Resolução TSE nº 23.607/2019. Contudo,
na doação oriunda do Diretório Nacional o prestador atrasou em 37 (trinta e sete dias), já a
doação do Diretório Estadual foi de apenas 1 (um) dia.

Em termos percentuais, a irregularidade representa 100% do total da arrecadação,
contudo, o fato de a doação advir do partido político, e sendo verificado que houve o registro na
prestação de contas da agremiação, constata-se que não houve prejuízo à fiscalização da origem
e movimentação dos recursos.

O atraso na entrega dos relatórios constitui irregularidade grave, contudo, esta Corte
guarda entendimento no sentido de que:

(...) não seria surpresa para o eleitor a informação de que o próprio partido no
qual filiada a candidata financiasse parte de sua campanha, motivo pelo qual o
atraso no envio de relatórios financeiros dessas doações, ainda que por longo
prazo e em percentual elevado, não ensejaria, por si só, a desaprovação das
contas, mas mera aposição de ressalvas”. (...) (TRE-PR, PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 144, Data 28/07/2023).

Com efeito, sabe-se que o atraso na entrega dos relatórios constitui irregularidade
que pode conduzir à desaprovação das contas, entretanto, na espécie, o controle e a fiscalização
das contas pela Justiça Eleitoral, não foram obstaculizados, ainda que as doações tenham sido
intempestivamente declaradas.

Nesse contexto, considerando que as doações provêm do próprio partido, sendo
certo que não houve prejuízo para a fiscalização das contas de campanha, o atraso na entrega
dos relatórios financeiros enseja tão somente a aposição de ressalva.

Item 6: Omissão de notas fiscais

O parecer conclusivo indicou despesas com notas fiscais emitidas, no valor total de
R$ 2.162,00. O analista das contas afirma que identificou despesas na “base de dados da Justiça
Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
Num. 43785934 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:03:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414033748700000042743729
Número do documento: 23121414033748700000042743729
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 10:24:39

confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais”. Imagem a seguir.

Em data de 16/10/2023 a prestadora apresentou manifestação acerca do item, no
seguinte sentido: “como já dito pela inexperiência e falta de amparo, foram perdidas certas notas
que deveriam constar, que como consta em anexo as notas, os gastos realmente foram para
campanha, como camisetas do partido e adesivos para carros.” (ID 43740655).

A d. Procuradoria afirma que:

“O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional , na forma do
art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº23.607/2019, e, na hipótese, em razão do
percentual (2,63%), frente às despesas totais, permite apenas a ressalva.”

Embora a prestadora tenha juntado aos autos documentos com a finalidade de
comprovar os gastos, os comprovantes apresentados em 16/10/2023 demonstram que, em
verdade, o valor utilizado para quitar os gastos não transitaram pela conta bancária oficial de
campanha.

Com efeito, o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que as receitas e
despesas sejam detalhadas. A localização na base de dados da Justiça Eleitoral de despesa não
informada, custeada com recurso que não transitaram regularmente pela respectiva conta
bancária, implica o reconhecimento da utilização de recursos de origem não identificada (RONI).

Outrossim, os recursos de origem não identificada ensejam a devolução ao erário,
nos termos do art. 32 da referida Resolução: “Os recursos de origem não identificada não podem
ser utilizados por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional”.

A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido: “A omissão de
despesas e de receitas, identificadas mediante procedimentos de circularização de dados da
Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, pois pressupõe indício de trânsito de recursos fora da
conta bancária de campanha, afetando a confiabilidade e transparência das contas apresentadas
(art. 53, I, g, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE). (TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060366031, Acórdão de , Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 214, Data 31/10/2023).

Embora a irregularidade em análise seja de natureza grave, o valor de R$ 2.162,00
representa apenas 3,3% em relação ao total das despesas, percentual diminuto que,
isoladamente, é passível de superação, conforme entendimento da Corte Superior no sentido de
que “a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar com
ressalvas as contas condiciona–se a três requisitos cumulativos: a) falhas que não comprometam
a higidez do balanço; b) percentual ou valor inexpressivo do total irregular; c) ausência de má–fé"
(AgR–REspEl nº 0000590–91/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 31.5.2022, DJe de
28.6.2022).

Contudo, o prestador deve proceder ao recolhimento de R$ 2.162,00 em razão do
uso de recursos que não transitaram pelas contas oficiais de campanha, nos termos do art. 32,
§1º, inc. VI da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 43785934 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:03:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414033748700000042743729
Número do documento: 23121414033748700000042743729
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 10:24:39

Item 7.1: Irregularidade nas despesas contratadas com recursos do Fundo
Partidário

O parecer conclusivo apontou que foram realizados pagamentos no total de R$
30.071,73, desacompanhados das respectivas comprovações dos serviços contratados e
quitados com recursos do Fundo Partidário.

Com relação à nota fiscal nº 10833 (ID 43476536), no valor de R$ 1.715,35, verifica-
se que, além dos apontamentos feitos pela unidade técnica, a nota foi emitida no nome da
pessoa física da candidata, na descrição consta abastecimentos de veículos não registrados na
prestação de contas. Da mesma forma, a nota fiscal nº 10877, de R$ 396,38, valor efetivamente
pago, nessa, ainda, houve divergência de valor.

É certo que as despesas de natureza eleitoral, nos termos do art. 60 da Resolução
TSE nº 23.607/2019, exige emissão de documento fiscal no nome e CNPJ da candidata. No caso
das notas nº 10833 e nº 10877, a candidata não observou o regramento.

Quanto à nota fiscal nº 2256, de R$ 210,00, embora tenha sido emitida de forma
correta, para o CNPJ da campanha, o pagamento foi realizado para a pessoa física de INES
MACIEL GENU e não houve indicação e/ou registro dos veículos abastecidos.

No que tange à nota fiscal nº 1475, emitida por I. E. CHELIGA DOS SANTOS no
valor de 18.000,00, na descrição do serviços consta declaração de forma genérica “serviços de
carro de som utilizados em caminhadas junto com a candidata Marilsa Coutinho”, não houve
manifestação acerca do período, nem qualquer especificação dos serviços prestados.

Num. 43785934 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:03:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414033748700000042743729
Número do documento: 23121414033748700000042743729
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 10:24:39

Conforme regramento contido no art. 35, §11 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas
na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o
CNPJ da campanha, para abastecimento de:

I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo,
desde que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e
de combustíveis utilizados por evento;

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou
cessão temporária, desde que:

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos
combustíveis adquiridos semanalmente para este fim; e

III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária
devidamente comprovada na prestação de contas, com a apresentação de
relatório final do qual conste o volume e valor dos combustíveis adquiridos em
na campanha para este fim.

Na hipótese, foram realizados abastecimentos, no valor total de R$ 2.322,03 e
publicidade com carro de som, no montante de R$ 18.000,00, não havendo comprovação idônea
apta a vincular as despesas com a campanha eleitoral.

Por certo, a utilização dos recursos oriundos do Fundo Partidário, por se tratar de
verba pública, requer rigoroso controle por parte da Justiça Eleitoral, de modo que qualquer gasto
realizado em prol da campanha deve ser lançado no CNPJ da candidata e, em se tratando de
abastecimento há, ainda, exigência de que os veículos sejam cedidos ou locados. Razão pela
qual os valores utilizados com abastecimento, configuram aplicação irregular de recursos
públicos.

Em relação às despesas com o fornecedor CAMPOGRAF SERVIÇOS GRAFICOS
LTDA, no valor de R$ 8.750,00, e os serviços prestados por MARIA SALETE ANICETO KUYAVA,
R$ 1.000,00, referente à produção de fotos, embora não seja possível identificar a contraparte
nos extratos eletrônicos, consta que os pagamentos foram realizados com cheque, as notas
fiscais são suficientes para comprovar o vínculo do gasto com a campanha eleitoral.

Em resumo, dos apontamentos em análise, restaram configuradas irregularidades
no valor total de 20.321,73, relativas às notas fiscais números 10833, 10877, 2256 e 1475, a
prestadora deve proceder ao recolhimento de R$ 20.321,73, decorrente de despesas pagas, sem
apresentação de documentação apta a comprovar a aplicação e destinação dos recursos do
oriundos do Fundo Partidário.

Item 7.2: Contratados firmados em data anterior à concessão do CNPJ da
campanha

A unidade técnica identificou que despesas relativas à contratação de pessoal, no
valor total de R$ 20.865,03, estão irregulares, em razão de o período da contratação ser anterior
à concessão do CNPJ do candidato. Imagem a seguir:

Num. 43785934 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:03:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414033748700000042743729
Número do documento: 23121414033748700000042743729
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 10:24:39

Os prestadores de serviço foram contratados na data de 01/08/2022, com previsão
de trabalho para o período de 60 dias. Ocorre que a convenção do órgão partidário aconteceu em
03/08/2022. O candidato registrou a candidatura 10/08/2022 e somente recebeu CNPJ da
campanha na data de 11/08/2022.

O setor técnico apontou, ainda, que os serviços advocatícios, no valor de R$
4.000,00, também foram formulados com data de 01/08/2022, seguindo-se por 60 dias.

A Resolução 23.607/2019 prevê os prazos para que os candidatos iniciem as
contratações de campanha, nos seguintes termos:

Art. 36. Os gastos de campanha por partido político ou por candidata ou
candidato somente poderão ser efetivados a partir da data da realização da
respectiva convenção partidária, observado o preenchimento dos pré-requisitos
de que trata o art. 3º, inciso I, alíneas a até c e inciso II, alíneas a até c desta
Resolução.

Conforme se depreende, ainda que tenha havido a convenção partidária, o
candidato também deve atender aos requisitos elencados no art. 3º, inc. I da Resolução, ou seja,
registrar sua candidatura, ter sido inscrito no CNPJ e realizar abertura de conta bancária.

Demais disso, realizar contratação de pessoal em data anterior à autorizada pela
Resolução vai de encontro ao disposto no art. 60, cuja disposição segue transcrita:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome
ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

Num. 43785934 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:03:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414033748700000042743729
Número do documento: 23121414033748700000042743729
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 10:24:39

Na hipótese, certamente houve realização de contrato com data retroativa, pois no
teor dos contratos, assinados em 01/08/2022, consta o CNPJ de campanha, cuja numeração
somente lhe foi concedida na data de 11/08/2022, circunstância que retira a idoneidade da
documentação apresentada, não sendo apta a comprovar a regularidade da aplicação e
destinação dos recursos recebidos do Fundo Partidário.

A Procuradoria Regional Eleitoral a irregularidade enseja restituição do dinheiro
público, assevera: “A despesa foi realizada com recursos do Fundo Partidário e corresponde à
32,10% das despesas totais, ensejando a desaprovação no ponto e a devolução de recurso ao
Tesouro Nacional.”

Com efeito, a utilização dos recursos oriundos do Fundo Partidário, por se tratar de
verba pública, requer rigoroso controle por parte da Justiça Eleitoral, de modo que, nas
prestações de contas, devem ser minuciosamente discriminadas as despesas com ele realizadas
(art. 53, II, c, e art. 60, todos da Res. TSE nº 23.607/2019).

Nesse sentido, a Corte deste Regional já se posicionou no seguinte sentido: “os
gastos de campanha por candidato somente poderão ser efetivados a partir da data da realização
da respectiva convenção partidária, após o requerimento de registro de candidatura, a obtenção
de CNPJ e a abertura de conta bancária“ (TRE-PR, Prestação de Contas nº
06026421420186160000, Acórdão de , Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4, Publicação:
DJ - Diário de justiça, Data 07/08/2020)

E, ainda:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. (...) DOCUMENTOS NOVOS, COM DATA
RETROATIVA. PERMANÊNCIA DAS IRREGULARIDADES ENSEJADORAS
DA DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE RECURSOS AO ERÁRIO.
EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não
são aptos a corrigir irregularidade consistente na juntada de documentos
incompletos anteriormente, especialmente quando cláusulas contratuais são
alteradas sem qualquer justificativa.

(...)

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060244872, Acórdão de
, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
178, Data 12/09/2023)

É certo que o prejuízo à análise das contas está demonstrado tanto pela quebra de
confiabilidade ante a ausência de informações contratuais íntegras, quanto pela utilização
irregular de recursos públicos.

Destaca-se que o montante de R$ 24.865,03 irregularmente utilizado, por se tratar
de recursos oriundos do Fundo Partidário, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do
artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/19.

Em resumo, a documentação, relativa à contratação de pessoal, é inapta para
comprovar a regularidade dos R$ 24.865,03 gastos com recursos do Fundo Partidário, fato que
implica recolhimento ao Tesouro Nacional e, ainda, pelo valor nominal e percentual da
irregularidade, não há possibilidade aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

Item 9: Conta bancária aberta após 10 dias da concessão do CNPJ

Num. 43785934 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:03:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414033748700000042743729
Número do documento: 23121414033748700000042743729
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 10:24:39

No que diz respeito ao mencionado apontamento, o art. 8º, § 1°, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 assim prevê:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura
de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do
Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida
pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13
desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de
atendimento bancário:

I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do
CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

(Destacou-se)

Na espécie, o parecer conclusivo indica que o candidato efetuou a abertura da conta
bancária em 24/08/2022, ou seja, 13 dias após a concessão do CNPJ pela Receita Federal,
configurando atraso de apenas 3 (três) dias.

A respeito do tema, este Tribunal já vem se posicionando:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
ATRASO. IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A
ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em
desatendimento ao disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE
23.607/2019, é falha meramente formal que recomenda apenas a glosa de
ressalva nas contas, caso inexistentes indícios de movimentação financeira
anterior à data da abertura. Precedentes deste Tribunal.

2. Aprovam–se com ressalvas as contas de campanha de candidato quando a
documentação apresentada está em conformidade com a lei, verificando–se
tão somente falha de natureza formal que não compromete a sua
regularidade.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(TRE-PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060294926, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 93,
Data 17/05/2023)

Nesse contexto, o atraso se deu por apenas 3 (três) dias, não sendo essa
irregularidade determinante para conduzir à desaprovação das contas, contudo, a falha deve ser
analisada em conjunto com os demais apontamentos do setor técnico.

Item 10: Despesas não informadas na prestação de contas parcial

No parecer conclusivo foram verificadas inconsistências relativas aos gastos
Num. 43785934 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:03:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414033748700000042743729
Número do documento: 23121414033748700000042743729
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 10:24:39

eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informadas à época, nos termos do disposto no art. 47, §6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Em relação a esse item, a Procuradoria Regional Eleitoral assevera: “pelo Setor
Técnico não houve apontamento de que os gastos não tenham sido documentados ou lançados
na prestação de contas final, restando claro que não houve prejuízo à análise e fiscalização das
contas neste ponto o que possibilita a aposição de ressalva às contas”

De acordo com o art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, há de se ressaltar que
os prazos previstos para entrega de relatórios financeiros, apresentação de prestação de contas
parcial e/ou final, tem por objetivo, a transparência da movimentação financeira da campanha dos
candidatos, pois viabilizam a fiscalização concomitante das receitas e gastos eleitorais de
campanha pela Justiça, Eleitoral, partidos, candidatos e/ou eleitores, além do Ministério Público e
sociedade em geral.

Demais disso, o art. 47, §6º afirma que a prestação de contas parcial quando não
reflete a efetiva movimentação “caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça
eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Na espécie, a prestadora realizou vários gastos, no valor total de R$ 44.487,68, em
termos percentuais representa 68% da arrecadação e, por conseguinte, entende-se que o
acompanhamento e fiscalização concomitantes da movimentação dos recursos financeiros
durante a campanha não estariam comprometidos, uma vez que não foram devidamente
informados na prestação de contas parcial.

Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA.
IRREGULARIDADES NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO
FEFC. VALORES ABSOLUTO E PERCENTUAL ALTOS. DEVOLUÇÃO DOS
VALORES AO TESOURO NACIONAL. GASTOS REALIZADOS ANTES DA
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO
INFORMADOS À ÉPOCA. PERCENTUAL E VALOR SIGNIFICATIVOS.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

Num. 43785934 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:03:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414033748700000042743729
Número do documento: 23121414033748700000042743729
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 10:24:39

.2. Nos termos do art. 47, § 6º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada
na oportunidade de julgamento da prestação de contas final.

2. 1. A existência de gastos eleitorais realizados em data anterior à entrega das
prestações de contas parcial, não informadas à época, que correspondam a
valor expressivo no contexto da campanha, comprometem a fiscalização das
contas, ensejando a sua desaprovação.

3. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060248247, Acórdão de
, Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 223, Data 16/11/2023)

Assim, depreende-se que a irregularidade em questão, ainda que considerada de
forma isolada, por si só, enseja a desaprovação das contas.

Nesse contexto, ressalta-se que a prestação de contas deve ser analisada em seu
contexto global, a separação em tópicos visa apenas facilitar a compreensão das razões que
implicaram nas hipóteses trazidas pelo art. 74, incisos I a III da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Logo, mediante cotejo das irregularidades apontadas, chega-se a percentual que
supera em muito o permissivo para aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
motivo pelo qual, a desaprovação das contas de campanha do candidato é medida que se impõe
à prestação em exame.

Em conclusão, as contas devem ser, nos termos do art. 74, III da Resolução TSE nº
23.607/2019, desaprovadas. Necessário, ademais, o recolhimento ao Tesouro Nacional de R$
2.162,00 em razão do uso de recursos que não transitaram pelas contas oficiais de campanha,
nos termos do art. 32, §1º, inc. VI da Resolução TSE nº 23.607/2019; R$ 20.321,73, relativas às
notas fiscais de números 10833, 10877, 2256 e 1475, pagas com recursos do Fundo Partidário,
porém desacompanhadas de documentação apta a comprovar a regularidade dos gastos com
combustíveis e propaganda com carro de som; R$ 24.865,03 referente à contratação de pessoal
em data anterior à convenção partidária.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de DESAPROVAR as contas apresentadas
por MARILSA COUTINHO, candidata ao cargo de Deputada Federal pelo Partido Liberal - PL,
nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019.

Determinar a candidata que proceda ao recolhimento Tesouro Nacional da quantia
total de R$ 47.348,76 (quarenta e sete mil trezentos e quarenta e oito reais e setenta e seis
centavos), no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos
à Advocacia Geral da União, com incidência de atualização monetária e juros de mora, nos
seguintes termos:

a) Sobre a quantia de R$ R$ 2.162,00(dois mil cento e sessenta e dois
reais ) referentes aos recursos de origem não identificada, a partir do
termo final do prazo para o recolhimento voluntário, nos termos do
Num. 43785934 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:03:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414033748700000042743729
Número do documento: 23121414033748700000042743729
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 10:24:39

inciso II do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22;

b) Sobre a quantia de R$ 45.186,76 (quarenta e cinco mil cento e
oitenta e seis reais e setenta e seis centavos) relativa à utilização
indevida de recursos do Fundo Partidário, a partir dos meses de
agosto de 2022, nos termos do inciso I do art. 39 da Resolução TSE n.
23.709/22.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603059-25.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022
MARILSA COUTINHO DEPUTADO FEDERAL - Advogada da INTERESSADA: LIZANDRA
VIEIRA RODRIGUES - PR111840 - REQUERENTE: MARILSA COUTINHO -
Advogada da REQUERENTE: LIZANDRA VIEIRA RODRIGUES - PR111840.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.12.2023

Num. 43785934 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/12/2023 14:03:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121414033748700000042743729
Número do documento: 23121414033748700000042743729
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 18/12/2023 10:24:39